Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709435-62.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0709435-62.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ARAUJO, ANTONIA DIAS SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DIAS DOS SANTOS, ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIA DE MARIA MARINHO RODRIGUES, ANTONIA DE OLIVEIRA MELO, ANTONIA DIOLINDO DE JESUS DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar sobre o pedido de sobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora